Tribunal: TJSP
Processo: 2255117-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes através do sistema Serasajud – Possibilidade – Insurgência da devedora, alegando que não houve pedido expresso da credora a esse respeito, e que tal providência não terá nenhum efeito prático para a quitação da dívida, servindo apenas para lhe prejudicar – Argumentos que não podem ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes através do sistema Serasajud – Possibilidade – Insurgência da devedora, alegando que não houve pedido expresso da credora a esse respeito, e que tal providência não terá nenhum efeito prático para a quitação da dívida, servindo apenas para lhe prejudicar – Argumentos que não podem ser acolhidos – Providência expressamente autorizada pelo art. 782, § 3o do CPC, que não depende de requerimento da parte contrária – O apontamento negativo do devedor perante o Serasajud é autorizado pelo ordenamento jurídico, enquanto não garantida a execução – Precedentes desta Corte – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.